Tribunal: STJ
Processo: 0116882-13.2016.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624277 - GO(2024/0114814-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO MANOEL ALVES
EMBARGANTE
: ENIZIA DE MOURA ALVES
EMBARGANTE
: ESQUADRIAS SANTO ANTONIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HAROLDO FERRAZ ARAÚJO - GO025395
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO SAO PATRICIO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - GO031813
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA -
GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
JOSÉ REIS GONÇALVES NETO - GO055447
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 32f1af32-0db1-4b82-9e5f-80979d5d67e4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624277 - GO (2024/0114814-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO MANOEL ALVES
EMBARGANTE
: ENIZIA DE MOURA ALVES
EMBARGANTE
: ESQUADRIAS SANTO ANTONIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HAROLDO FERRAZ ARAÚJO - GO025395
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
SAO PATRICIO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - GO031813

LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696

CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960

JOSÉ REIS GONÇALVES NETO - GO055447
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO MANOEL ALVES e
OUTROS ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA.
MÚTUO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE
FAMÍLIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de
Defesa do Consumidor não incide sobre as relações decorrentes de mútuo
bancário firmado para obtenção de capital de giro.
3. A análise sobre a posição contratual assumida pelas partes e os objetivos
do mútuo decorreu inquestionavelmente da interpretação de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ ao caso.
Documento eletrônico VDA53195509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:53
Código de Controle do Documento: 57e1d99a-5e55-4056-b576-ca7ec98f8e40

4. A proteção referente à impenhorabilidade do bem de família não incide na
hipótese em que o imóvel for dado em garantia de alienação fiduciária pelo
próprio devedor.
5. Não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que tenham os
acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula no 284/STF.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 1.117)

Os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e
erro material em relação ao enquadramento do contrato - pois não se trata de execução
de hipoteca, mas de alienação fiduciária -, e à impenhorabilidade do bem.
Pretendem, ainda, o pronunciamento sobre os direitos fundamentais relativos
à dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III, da Constituição Federal) e à moradia
(artigo 6°,
, da Constituição Federal), haja vista que as exceções que admitem a
caput
penhora não comportam interpretação extensiva.
Repisam as razões dos recursos interpostos anteriormente.
Requerem o prequestionamentos de dispositivos legais e constitucionais.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.141/1.144).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram devidamente apreciados
quando do julgamento do agravo em recurso especial, ficando expressamente
consignada a incidência da
e a consonância entre o acórdão recorrido
Súmula no 7/STJ
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:

"(...)
No mais, a análise sobre a posição contratual assumida pelas
partes e os objetivos do mútuo decorreu inquestionavelmente da interpretação
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o
que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ ao caso.
Quanto à alegada violação dos arts. 1o e 3o, inciso V, da
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
Lei no 8.009/1990,
sentido de que a proteção referente à impenhorabilidade do bem de família não
incide na hipótese em que o imóvel for dado em garantia de alienação
fiduciária pelo próprio devedor." (e-STJ fl. 1.124)

Com efeito, não há deficiência na prestação jurisdicional no caso concreto,
mas apenas julgamento desfavorável aos interesses da parte embargante.
Cumpre assinalar que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em
embargos de declaração, o exame de eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que para fim de prequestionamento.
Sobre o tema:

Documento eletrônico VDA53195509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:53
Código de Controle do Documento: 57e1d99a-5e55-4056-b576-ca7ec98f8e40

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CABIMENTO.
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado conduz à
rejeição dos embargos de declaração.
2. Segundo precedente da Corte Especial, a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização
de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de
.
embargos declaratórios
"
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
EAREsp 1.595.021/SP,
ESPECIAL, DJe
- grifou-se.)
16/6/2023

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:53
Código de Controle do Documento: 57e1d99a-5e55-4056-b576-ca7ec98f8e40

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.624.277 / GO
Número Registro: 2024/0114814-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01168821320168090049 11688213
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MANOEL ALVES
AGRAVANTE : ENIZIA DE MOURA ALVES
AGRAVANTE : ESQUADRIAS SANTO ANTONIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HAROLDO FERRAZ ARAÚJO - GO025395
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
SAO PATRICIO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - GO031813
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
JOSÉ REIS GONÇALVES NETO - GO055447
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO MANOEL ALVES
EMBARGANTE : ENIZIA DE MOURA ALVES
EMBARGANTE : ESQUADRIAS SANTO ANTONIO LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA54619085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: c9b6eeec-730f-43da-94c3-ee296dc0a18f

ADVOGADO
: HAROLDO FERRAZ ARAÚJO - GO025395
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE
DO SAO PATRICIO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - GO031813
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
JOSÉ REIS GONÇALVES NETO - GO055447
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: c9b6eeec-730f-43da-94c3-ee296dc0a18f